Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Manoel Souza Borges contra sentença (Id 32199097, pp. 1-5) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos em conformidade com o seguinte dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, por conseguinte, RESOLVO a lide, com exame de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ao passo que DECRETO A EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$ 1 mil (mil reais), considerando o baixo valor da causa, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, acrescidos de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, ambos a contar da data de publicação desta Sentença. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O autor opôs embargos de declaração (Id 32199101, pp. 1-3), os quais foram rejeitados (Id 32199102, pp. 1-2). Inconformado, o autor apelou. Em razões recursais (Id 32199108, pp. 1-5), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que, no momento, não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, afirma que foi elevado o valor na fixação de honorários sucumbenciais, requerendo sua minoração. Sem preparo em face do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. Em contrarrazões, o réu/apelado (Id 32199111, pp. 1-5) nada mencionou quanto ao pedido de gratuidade requerido pelo autor/apelante. Pugna pelo não provimento do recurso. Na decisão de Id 32610827 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo apelante, ao tempo em foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O recorrente, por meio da petição de Id 33408508, postulou a juntada da guia de custas e do comprovante de pagamento (Id 33409561, pp. 1-2). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O preparo, requisito extrínseco indispensável para a cognição do recurso, foi realizado e comprovado tardiamente. Por decisão catalogada no Id 32610827 foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao tempo em que restou determinado ao apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Segundo certificado no Id 32660442 referido pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 14/2/2022 (segunda-feira), sendo considerada publicada no primeiro dia subsequente em que houve expediente forense, ou seja, 15/2/2022 (terça-feira). O prazo de 5 (cinco) dias úteis, então, começou a fluir no dia 16/2/2021 (quarta-feira), levando à consideração de que o termo final, para o recorrente comprovar o recolhimento das custas recursais, seria, fatalmente, o dia 22/2/2022 (terça-feira), nos termos do art. 219 c/c art. 224, do Código de Processo Civil. Conforme pode ser verificado pela guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento carreados ao processo (Id 33409561, pp. 1-2), o recolhimento do preparo só foi efetivado em 11/3/2022, ou seja, tardiamente, depois de há muito transcorrido o prazo estabelecido para a realização do ato processual, vale dizer, peremptório, sem que houvesse qualquer justificativa para a demora. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dispensado da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça no apelo de instrumento, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019). No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, feito tardiamente pela parte apelante, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.000 e 1.007, § 4o, todos do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora